Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE CREDORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA NAS FASES COGNITIVAS E EXECUTIVA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PROVOCAÇÃO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, ou, em se tratando de execução, satisfação ou elisão do débito exequendo, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III). .
2. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por não ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, §1o).
3. Aperfeiçoada a relação processual, a extinção do processo com lastro no abandono, ainda que se encontre na fase executiva, tem como premissa provocação dela originária volvida a esse desenlace, uma vez que, já tendo se aperfeiçoado a lide, assiste-lhe a faculdade de vê-la resolvida de conformidade com suas expectativas, carecendo de respaldo o provimento extintivo que omite essa providência, conquanto tenha sido a parte autora instada a impulsioná-lo e, ainda assim, permanecido inerte, por encerrar a resolução prestação de jurisdição de ofício em descompasso com o princípio dispositivo (STJ, Súmula 240).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.